Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-88.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. METRAGEM. ART. 500 DO CC/02. VENDA AD MENSURAM. PERÍCIA JUDICIAL. DIFERENÇA DE METRAGEM. ÁREA PRIVATIVA. SUPERIOR A 5%. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Nos termos do art. 500 do CC/02, se, na venda de um imóvel, for estipulado o preço por medida de extensão ou determinada a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
3. Assim, se na compra e venda de um imóvel prepondera a coisa certa e discriminada, revelando-se secundárias à realização do negócio jurídico as menções à extensão da área, considera-se venda ad corpus. Todavia, caso prevaleça a extensão da área, afigurando-se menos importantes as características e confrontações da coisa descritas no contrato, tem-se a venda ad mensuram.
4. Constatada per perícia judicial que o imóvel adquirido pela Autora foi entregue com metragem de 9,33m2 inferior à contratada, é devida a indenização equivalente ao valor da área suprimida.
5. Apenas com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o adquirente torna-se responsável pelo pagamento das despesas relativas ao IPTU, pois, somente a partir desse momento passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. Apelações conhecidas, não provida a das Rés e provida em parte a da Autora.